Tribunal: TJDFT
Processo: 0754460-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave à vítima L.A.S., no dia 1o.9.2019, por volta das 19h, em via pública, do SHIS QI 27, Lago Sul-DF, na parada de ônibus. Na ocasião, o denunciado teria segurado o braço direito da vítima e ordenado que o acompanhasse (“vem comigo agora”). E, diante da negativa da ofendida (“não vou. O que você quer?”), teria dito: ““vem agora, se não te mato aqui mesmo”.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e de testemunha idônea, e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 8.260/2019 – ID 15439189, p. 4/6; Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia – ID 15439189, p.14; e certidão confirmatória da representação da ofendida – ID 15439189, p. 38). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 15439189, p. 6) e em juízo (ID 15439202), pela ofendida, a qual foi segura ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. A testemunha S.F.T., ainda que não tenha presenciado os fatos, afirmou ter sido vítima do acusado, o qual teria se utilizado de mesmo modus operandi à prática delitiva. Ademais, o réu confessou a autoria do delito, ao afirmar que ameaçou a vítima, “porque quis” e que possuía a intenção de matá-la ou estuprá-la.
III. Insubsistente a alegação de que a ameaça proferida não teria causado temor à vítima, uma vez que, logo após resistir à investida do acusado, a ofendida buscou imediato auxílio do segurança do colégio em que trabalha, o qual aguardou a chegada do ônibus, até que a vítima pudesse embarcar no transporte com maior segurança.
IV. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acordão n. 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1098020, DJE 24/5/2018.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 147 do Código Penal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.